Tribunal: TJSP
Processo: 2079176-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
r de 30 dias, após, os 5 dias concedidos pelo Município, que tem o direito da retirada das pessoas que lá ocupam. Por certo que todas as providências legais, de remoção, assistência social, conselho tutelar, etc, ficarão a cargo do Município. Cite-se e Intime-se. São Bernardo do Campo, 08 de abril de 2021." - Inconformismo da autora/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão agravada - Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Presentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil - Somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.

Conjunto probatório produzido nos autos, especialmente, o contido nos documentos acostado às fls. 128 (processo original), fls. 99/149 (agravo de instrumento), constou: "... com risco iminente de deslizamento...", bem como às fls. 136/139 (processo original): "[...]. Juntamos ao presente cópia de relatório de vistoria realizada no local em 01/08/2019 e dos respectivos Autos de Interdição das moradias emitidos na data, em face de tratar-se de reocupação em setor de risco médio e alto de escorregamento. [...].".

Recentemente (03/06/2021) o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO proferiu decisão em respeito ao tema (ADPF no 828) - Assim, o item 62 do ADPF no 828, fez ressalvas da abrangência da medida cautelar nas seguintes hipóteses: "[...]. i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; [...]." (pesquisa em 16/06/2021 - https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346615468&ext=.Pdf).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 160/167, manifestou-se seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte para ingressar com a ação, a hipótese é de indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução de mérito. Caso conhecido o recurso, a hipótese é de desprovimento, eis que se trata de ocupação de terreno público em área de risco de escorregamento.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 91).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento da autora, improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079176-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Moradia

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA - Ação civil pública - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 50/51): "Vistos. Trata-se de ação civil coletiva, onde a autora, alega que o Município, deu um prazo de cinco dias para a desocupação das famílias que lá estão, por se tratar de área de ocupação irregular. As ocupações irregulares, quanto mais tempo permanecem, mais dificuldades são encontradas em

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA - Ação civil pública - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 50/51): "Vistos. Trata-se de ação civil coletiva, onde a autora, alega que o Município, deu um prazo de cinco dias para a desocupação das famílias que lá estão, por se tratar de área de ocupação irregular. As ocupações irregulares, quanto mais tempo permanecem, mais dificuldades são encontradas em suas remoções, pois crescem, a despeito da legislação não permitir invasões. Sendo assim, o prazo dado é exíguo, mas prazo mais dilatado- já que a área é invadida- só adia o problema e o faz tomar dimensões perigosas no momento da desocupação. Sendo assim, defiro prazo suplementar de 30 dias, após, os 5 dias concedidos pelo Município, que tem o direito da retirada das pessoas que lá ocupam. Por certo que todas as providências legais, de remoção, assistência social, conselho tutelar, etc, ficarão a cargo do Município. Cite-se e Intime-se. São Bernardo do Campo, 08 de abril de 2021." - Inconformismo da autora/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão agravada - Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Presentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil - Somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.

Conjunto probatório produzido nos autos, especialmente, o contido nos documentos acostado às fls. 128 (processo original), fls. 99/149 (agravo de instrumento), constou: "... com risco iminente de deslizamento...", bem como às fls. 136/139 (processo original): "[...]. Juntamos ao presente cópia de relatório de vistoria realizada no local em 01/08/2019 e dos respectivos Autos de Interdição das moradias emitidos na data, em face de tratar-se de reocupação em setor de risco médio e alto de escorregamento. [...].".

Recentemente (03/06/2021) o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO proferiu decisão em respeito ao tema (ADPF no 828) - Assim, o item 62 do ADPF no 828, fez ressalvas da abrangência da medida cautelar nas seguintes hipóteses: "[...]. i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; [...]." (pesquisa em 16/06/2021 - https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346615468&ext=.Pdf).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 160/167, manifestou-se seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte para ingressar com a ação, a hipótese é de indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução de mérito. Caso conhecido o recurso, a hipótese é de desprovimento, eis que se trata de ocupação de terreno público em área de risco de escorregamento.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 91).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento da autora, improvido.